Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, compete o julgamento ao Conselho de Sentença. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), a fim de que ele seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.